Tribunal: TJPA
Processo: 0016183-45.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016183-45.2020.8.14.0401

APELANTE: REGINALDO AUGUSTO CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147,
CAPUTI,
DO CPB. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME E TEMOR CONFIGURADO. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO
PARQUET
NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em atipicidade do delito do art. 147,
caput
, do CPB, pois as ameaças proferidas pelo apelante causaram intimidação, incutindo medo na vítima, pois a ameaçou de morte, consoante depoimentos em sede policial e em juízo sendo suficientes para a configuração do delito em tela. Credibilidade da palavra da vítima. Precedentes.

2. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão do valor arbitrado.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
REGINALDO AUGUSTO CHAVES,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de
01 (um) mês e 10 (dez)

dias de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, de limitação de fim de semana e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, pela prática do crime tipificado no
artigo 147,
caput
, (ameaça) do Código

Penal.

Narra a denúncia
, ao ID 12423870, que no dia 04 de junho de 2020, por volta das 9h30min, a vítima foi agredida e ameaçada pelo acusado, de mal injusto e grave, por seu companheiro, ora denunciado, com quem estava mantendo um relacionamento amoroso há aproximadamente sete anos, tendo um filho menor de idade proveniente do relacionamento.

A ofendida compareceu perante a autoridade policial, ocasião em que afirmou, que em torno de seis anos, vem passando por conflitos familiares, ofensas morais, xingamentos, vindo a piorar há quatro anos, inclusive o casal está separado de corpos, mas vivendo na mesma casa, e no dia 04.06.2020, por volta 9h30min, o denunciado estava saindo do quarto, momento em que a ofendida estava descendo a escada e o acusado lhe desferiu um soco no rosto, o que a fez cair. Ato contínuo, o denunciado passou a lhe desferir chutes e socos, sendo que em certo momento, a vítima conseguiu se levantar e pediu ajuda aos vizinhos.

A vítima ficou com lesões no rosto, nas mãos, nas costas e outras. Na ocasião, o denunciado ainda ameaçou a companheira de mal injusto e grave com as textuais: "eu vou te matar, eu vou te matar". O acusado promoveu desordem e disse que se a comunicante voltasse para casa, ele iria tocar fogo no imóvel e quebrar tudo. A casa foi construída pelo casal em um terreno que pertencia à genitora da vítima.

Anexo à inicial acusatória consta o Laudo n. 2020.01.005196-TRA, o qual confirma a materialidade delitiva e corrobora com a versão narrada pela vítima e pela testemunha Thayna Cristina de Azevedo Damasceno.

Em

razões recursais,
ao ID 12423965, pugna a defesa para que seja reconhecida a atipicidade da conduta em relação ao crime de ameaça, ante a ausência de dolo. Requerendo como consequência que seja julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

Em

contrarrazões
, ao ID 12423967, o RMP de 1º grau, manifesta-se que seja
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo acusado, a fim de que seja

respeitada a decisão condenatória proferida pelo douto Juízo
a quo
que acatou a acusação do

Ministério Público.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação, e no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

MÉRITO.

1. Absolvição Por Ausência De Justa Causa, Ausência De Dolo, Atipicidade Da Conduta e
In Dubio Pro Reo
.

Segundo a defesa, a atipicidade da conduta deve ser reconhecida, sob a alegação de que não restaram configuradas as elementares do crime de ameaça, inexistindo dolo específico.

Assevera ainda, que as ofensas foram mútuas e com ânimos alterados, havendo assim ausência de dolo e atipicidade da conduta, bem como crime impossível.

Afirma,
in litteris
, que: “(...)
a completa divergência entre o relato da vítima e de sua informante no tange a configuração do delito de ameaça. Primeiro a ofendida declara em juízo que somente sua mãe ouviu as supostas ameaças por parte do réu, posto que no momento da discussão não havia vizinhos por perto. Por sua vez, a informante declara que havia um aglomerado de vizinhos ao redor da residência, e quando se aproximou ouviu as ameaças por parte do acusado (relato este que surgiu somente em juízo, sendo totalmente omisso na fase policial)
(...)”.

Não assiste razão ao apelante.

Analisando os autos verifiquei que as ameaças proferidas pelo apelante causaram intimidação, incutindo medo na vítima, pois a ameaçou de morte, consoante depoimentos em sede policial e em juízo. Afirmando, que iria matar a vítima.

Verifica-se, portanto, que a vítima apresentou suas declarações de maneira firme, coerente e incisiva quanto ao medo e intimidação das ameaças proferidas pelo acusado.

Impende transcrever valiosa lição do doutrinador Cezar Roberto Bitencourt:

"O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial - Dos Crimes Contra a Pessoa. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v.2. p. 423)."

É cediço que a exaltação não é capaz de excluir a tipicidade do delito, consoante se verifica do artigo 28, inciso I, da Legislação Penal. Ora, as emoções intensas não retiram o caráter ilícito da ação do réu, posto que todos, enquanto seres humanos, estão sujeitos às intempéries dos seus sentimentos, sendo que não há óbice necessária ao discernimento quando o indivíduo está sob o império da raiva. Impende ressalvar, também, que o estado de ira pode incutir medo mais intenso na vida, ante a impressão de descontrole emocional.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 147, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO QUANDO DA AMEAÇA PROFERIDA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE IDÔNEAS PARA DEMONSTRAR A PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA, POIS O DOLO É INERENTE A ESTE TIPO DE DELITO.
INCABÍVEL A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, POIS NADA DE NOVO FOI TRAZIDO AOS AUTOS PARA QUE DEMONSTRASSE SITUAÇÃO DIVERSA DA QUE SE ENCONTRAVA O RECORRENTE QUANDO DA DECISÃO QUE O CONDENOU. PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO. TESE INCABÍVEL. PENA QUE JÁ SE ENCONTRA DEFINIDA EM SEU MÍNIMO LEGAL, TENDO SIDO INCLUSIVE IMPOSSIBILITADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO EM VIRTUDE DA GRAVE AMEAÇA PROFERIDA CONTRA A VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01639544-05, 216.712, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-01-11, Publicado em 2021-01-11) - Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGOS 147 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – INOCORRÊNCIA – VIOLÊNCIA DO SOBRINHO EM FACE A SUA TIA.violência de gênero praticada no âmbito familiar, nos termos do art. 5º e art. 7º, II da Lei nº 11.340/06 – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. AMEAÇA QUE PROVOCOU TEMOR NA VÍTIMA DE LEVAR A EFEITO MAL INJUSTO GRAVE. SUBSUNÇÃO AO TIPO DESCRITO NO ART. 147 DO CPB – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIME. I - Com efeito, observou-se nos Autos que a agressão psicológica teria sido cometida pelo sobrinho em face da sua tia, circunstância que qualificaria como violência de gênero, expressando a posição de dominação do homem e subordinação da mulher. Na hipótese, não merece ser acolhida a irresignação do Apelante quanto a suposta incompetência do juízo a quo, quando os fatos narrados nos autos demonstram a existência de violência de gênero praticada no âmbito familiar, nos termos do art. 5º e art. 7º, II da Lei nº 11.340/06;II - De fato, as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito.
Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. Precedentes do STJ;
III - Diante das evidências dos autos incontroversos a responsabilidade penal do réu que segue condenado a pena de a penas de 04 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, em seguida substituiu a pena aplicada pelo prazo de 02 anos, e ao pagamento de R$ 500 reais a título de danos morais, pela prática do crime tipificado no art. 147 do CP; IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (9317467, 9317467, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-10) - Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ESTADO DE IRA. CONDIÇÃO QUE NÃO LEVA, POR SI SÓ, À ATIPICIDADE DO FATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A ira, por si só, ou o desespero do acusado em razão de sentimento de posse em relação à sua ex-companheira, não retiram da sua conduta a vontade séria e idônea de intimidar, de infundir temor na vítima, sendo irrelevante o seu momentâneo estado emocional.

- Recurso não provido. (TJ/MG APR 0002517-33.2013.8.14.0309; 4ª Câmara Criminal; Relator: Corrêa Camargo; Publicado em 08/02/2017).

Ademais, é inviável acolher a alegação de atipicidade da conduta delitiva pleiteada pela Defesa, pois basta um único fato para que o crime de ameaça ocorra.

Outrossim, não há que se falar em reconhecimento de crime impossível por absoluta impropriedade do meio, pois já confirmado que houve o crime em testilha.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

Assim, a autoria do crime de ameaça também restou induvidosa, não sendo possível atribuir crédito à postura defensiva do réu, conquanto a narrativa detalhada da vítima foi ratificada em juízo, a qual asseverou em ambas as fases do processo, que o réu a ameaçou, conforme depoimento da vítima e testemunha, comprovando estreme de dúvida, a prática do crime tipificado no art. 147 do CPB.

Desta feita, vê-se que a palavra da vítima, somada às demais provas constantes dos autos, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as declarações do acusado, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

Oportuno destacar que nos crimes de violência doméstica, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Neste sentido, trago à colação os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP - DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. - INOCORRÊNCIA – A MENS LEGIS visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, NÃO OCORRENDO O BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I – Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal;

II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade. In casu, a palavra da ofendida está corroborada pelas provas constantes dos autos, devendo, pois, prevalecer sobre a negativa isolada do acusado. Precedentes do STJ; - Grifei

III - Estando as lesões decorrentes da agressão sofrida pela vítima atestadas por laudo pericial, não cabe falar em desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de fato;

IV – A jurisprudência pacificada no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes do STJ;

V - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o recorrente a pena de 03 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 129, §9, do CPB c/c art. 7, I e II da Lei nº 11.340/06.

VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30)

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado. Ressaltando, novamente, que também não há que se falar em ausência de dolo.

2. Da Indenização Por Danos Morais:

Por derradeiro, roga a defesa pela improcedência do pedido de condenação em danos morais ou para redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo.

Ao estipular o quantum mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva
Penal
, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...) Dos Danos Morais

Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, REGINALDO AUGUSTO CHAVES, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima Leticia Gabriele Sousa Frazão.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 04/06/2020, em conformidade com a Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso,
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia
, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do RESP1643051/MS (Tema n.: 983), assim já se manifestou:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Também nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES.

1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o caráter pedagógico que lhe é inerente.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença.

É o voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/03/2023